Tribunal: TJPA
Processo: 0002013-07.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002013-07.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO ARAUJO FERREIRA, ELBER DA SILVA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ACUSADOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1)
REFORMA DA DECISÃO
A QUO
QUE ABSOLVEU OS APELADOS SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM NOS AUTOS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS ATRAVÉS DA PALAVRA DA VÍTIMA, DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS ACUSADOS E DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM JUÍZO DO POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. Exsurge dos autos provas incontestes da autoria e da materialidade delitiva dos apelados, sobretudo através da confissão dos acusados e da palavra da vítima na fase extrajudicial, cujo valor probatório nos crimes da espécie em comento possui maior relevância, e ainda, do depoimento em juízo do policial que participou da prisão em flagrante dos mesmos, impondo-se condená-los como incursos no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.
2) 2.1.
DOSIMETRIA – PENA-BASE - VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AOS APELADOS - CULPABILIDADE – FIXAÇÃO POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
2.2.
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO EM FAVOR DO ACUSADO BRUNO ARAÚJO FERREIRA, E APENAS A CONFISSÃO EM FAVOR DE ELBER DA SILVA MAIA.
2.3 -
PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). Pena definitiva do apelante Bruno Araújo Ferreira quantificada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ao passo que a pena do apelante Elber da Silva Maia resta dimensionada em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR OS APELADOS COMO INCURSOS NO ART. 157, §2º, INC. II, DO CPB.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença (
fls. 131/132 – ID 4185458
) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que absolveu os apelados ELBER DA SILVA MAIA e BRUNO ARAÚJO FERREIRA do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB, sob o fundamento disposto no art. 386, inciso VII do CPP.

Em razões recursais (
fls. 133/144 – ID 4185459
), pleiteia o apelante seja reformada a decisão de primeiro grau que absolveu o recorrido, sob o fundamento de inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de comprovar a autoria delitiva do mesmo, pois, ao contrário do asseverado pela magistrada sentenciante, existem nos autos elementos suficientes para comprovação da autoria delitiva, em especial, a própria confissão extrajudicial dos réus, corroborada pelo depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante dos acusados, impondo-se, portanto, a condenação dos apelados como incurso no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Em contrarrazões (
fls. 150/159 – ID 4185459 e fls. 170/179 – ID 4185460
), os apelados suscitaram o conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida a sentença absolutória em seu favor.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou em seu parecer (
fls. 183/190 – ID 4185460
) pelo conhecimento e provimento do apelo, para que sejam os recorridos condenado nas sanções do art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

É o relatório. Com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a peça acusatória que, no dia 27 de fevereiro de 2011, por volta das 05h45min, a vítima RENAN MARCELO OLIVEIRA DA

SILVA, estava retornando de uma festa e ao passar pela Trav. WE, 56, Conj. Guajará I, foi abordado por dois elementos desconhecidos, que foram identificados como ELBER DA SILVA MAIA e BRUNO ARAÚJO FERREIRA, ora denunciados, os quais subtraíram um par de tênis, de cor preta, da marca Fila, sendo que um dos elementos desferiu socos na vítima e após ambos empreenderam fuga.

A vítima ao passar pela Rua s/n° 21, avistou uma viatura da polícia Militar que saiu em diligência e conseguiu prender os acusados logo em seguida, tendo sido o produto do roubo foi recuperado.

Assim, foram os apelados denunciados como incursos no art. 157, §2º, inc. II, do CP, tendo sido, contudo, absolvidos por ocasião da sentença, por entender a magistrada
a quo
inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar suas condenações.

Irresignado, o Ministério Público se insurgiu contra a supramencionada sentença absolutória através do presente apelo, alegando que, ao contrário do sustentado pela magistrada sentenciante, a autoria e materialidade delitiva foram suficientemente demonstradas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Com efeito, a autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas na fase de inquérito a partir do auto de prisão em flagrante delito dos recorrentes, os quais foram capturados ainda na posse do par de tênis objeto do crime (fl. 08 - ID 4185451), elemento corroborados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante (fls. 09 e 10), bem como pelo depoimento da vítima (fl. 11), aliados as próprias confissões extrajudiciais dos réus (fls. 14 e 19), prestadas perante a autoridade policial, as quais passo a transcrever:

Sobre os fatos, o acusado ELBER DA SILVA MAIA declarou perante a autoridade policial que:

“(...) no dia do fato havia saído de uma festa juntamente com o nacional BRUNO ARAÚJO FERREIRA, ocasião em que visualizaram um rapaz na WE-56 no conj. Guajará 1, e resolveram assaltá-lo: QUE, primeiramente BRUNO fez a abordagem anunciando o assalto e depois o depoente agarrou a vítima e lhe desferiu um soco atingindo o rosto; QUE, BRUNO e o depoente subtraíram 01 (UM)

PAR DE TÊNIS DE MARCA FILA E COR PRETO e em seguida empreenderam fuga: QUE, momentos depois o depoente e BRUNO foram abordados por Policiais Militares, os quais estavam acompanhados da vítima e os conduziram até a Delegacia; (...)”

No mesmo sentido, o acusado BRUNO ARAÚJO FERREIRA declarou:

“(...) QUE, no dia do fato o indiciado estava voltando de uma festa, juntamente com o nacional ELBER, ocasião em que visualizaram um rapaz transitando sozinho na via; QUE, ELBER (TEXTUAIS) "AGUENTOU", vítima e logo após os dois subtraíram 01 (UM) TÊNIS DE MARCA FILA E COR PRETO, empreendendo fuga em seguia: QUE, momentos depois o indiciado juntamente com ELBER foram abordados por uma guarnição da Polícia militar e em seguida apresentados nesta Seccional para a Autoridade competente; (...)”

Em consonância com as provas produzidas no inquérito, em juízo, a testemunha Ismayle dos Santos Gama, Policial Militar que participou da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos acusados, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 11.04.2013 (fl. 101/107 – ID 4185456) declarou em resumo que:

"(...) estava fazendo ronda na área; QUE a vítima disse que tinha sido vítima de um assalto; QUE a vítima chegou com a gente e pediu apoio; QUE a vítima falou que os acusados estavam um pouco a frente; QUE a vítima pediu a prisão dos dois acusados; QUE a vítima falou que foi agredida com socos por um dos acusados; QUE os acusados estavam com uni 01 (um) tênis; QUE chegando à delegacia, se recorda que somente um dos indiciados tinha antecedentes;”

Na mesma audiência, foi declarada à revelia do acusado Elber da Silva Maia, tendo o apelante Bruno Araújo Pereira modificado as declarações prestadas na fase de inquérito, negando a prática delitiva.

Assim, prospera o argumento do Ministério Público, ora apelante, de ter a magistrada sentenciante incorrido em equívoco ao absolver os recorridos por ausência de provas satisfatórias da autoria delitiva, sobretudo porque, ao contrário do asseverado pela referida magistrada, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, na fase inquisitiva declarou que teve seus tênis roubados por dois indivíduos, tendo logo em seguida relatado o fato a uma guarnição composta pelo policial ouvido em juízo, a qual, logo em seguida, efetivou a prisão dos réus, ainda na posse do objeto roubado.

Com efeito, certo que a palavra da vítima nos crimes da espécie em comento possui relevante valor probatório, uma vez que, em sua maioria, são praticados na clandestinidade, mormente quando corroboradas por outros meios de provas, como na hipótese, impõe-se a condenação dos réus como incursos no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA . ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS
E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima ? contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos ? quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva.

5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Quanto à dosimetria da pena dos apelado, tem-se como proporcional e razoável, fixa-la inicialmente em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, uma vez que a culpabilidade do mesmos mostra-se exacerbada, ante à sua frieza evidenciada através do seu
modus operandi,
pois a vítima, adolescente, asseverou ter sido agredida durante a prática delitiva, tendo sido o crime praticado no início da manhã, momento em que as ruas estão vazias, para abordar o ofendido que se encontrava sozinho, causando-lhe temor ainda maior.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, milita em favor do acusado
Bruno Araújo Ferreira
a atenuante da menoridade penal (art. 65, inciso I do CPB), bem como, a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d) do CPB) realizada extrajudicialmente, devendo a pena inicial ser abrandada para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Quanto ao corréu
Elber da Silva Maia
, também deve ser reconhecida em seu benefício a atenuante da confissão, restando a sua pena intermediária quantificada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa.

Por derradeiro, incide a majorante referente ao concurso de agentes (art, 157, §2º, inciso II do CPB), por ocasião da terceira etapa do cálculo da pena, pela qual se exaspera a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a
pena definitiva do apelante
Bruno Araújo Ferreira quantificada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, ao passo que a pena do apelante
Elber da Silva Maia
resta dimensionada em
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena corporal,
fixa-se o semiaberto
, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento, para reformar a sentença absolutória proferida em primeira instância em favor dos apelados e condená-los como incurso no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, aplicando ao réu
Bruno Araújo Ferreira
a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,

e ao réu
Elber da Silva Maia
a reprimenda de
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, ambos à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a serem cumpridas inicialmente em
regime semiaberto
.

É como voto
.

Belém, ____ de agosto de 2022.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/09/2022